Tribunal: TJPA
Processo: 0019566-36.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019566-36.2017.8.14.0401

APELANTE: LUAN CARLOS FREITAS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0019566-36.2017.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUAN CARLOS FREITAS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE-BASE. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS.
Os depoimentos de policiais no desempenho de sua função pública possuem presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário.
Não se justifica a adoção do tráfico de drogas como forma de proteção à vida e sossego da família. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019566-36.2017.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUAN CARLOS FREITAS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LUAN CARLOS FREITAS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e p pagamento de 777 dias multa.

Narra a inicial acusatória que “
no dia 03/08/2017, por volta das 13h30min (BOP à fl. 23), os policiais civis WALDIR FARIAS GOMES, JOCSÃ HEBER RAMOS CAVALCANTE e CARLOS JORGE MARTINS DE SOUZA foram averiguar, por determinação da autoridade policial, a veracidade de uma "denúncia" anônima, a qual informava a ocorrência do crime de tráfico de drogas na passagem Boa Fé, alameda Peixe, bairro do Pratinha I, Belém/PA. Sob o comando do delegado Jarson Silva, os policiais diligenciaram e se dirigiram até o referido endereço em uma viatura descaracterizada e passaram a monitorar o local. Avistaram uma pessoa do sexo masculino, trajando bermuda jeans, camisa branca, tatuagens pelo corpo, entrando na Passagem e se dirigindo ao seu final. Logo após, esse homem retornou com um grupo de pessoas e retirou de dentro da camisa um "tablete" (textuais) de cor marrom e entregou para uma pessoa do sexo masculino, gordo, trajando bermuda e camisa vermelha. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, os policiais realizaram a abordagem, porém, as pessoas empreenderam fuga. Durante a perseguição, os policiais abordaram duas pessoas, dentre elas a que recebeu a droga, posteriormente identificada como LUAN CARLOS FREITAS SANTOS (denunciado). Ao verificar o pacote de cor marrom passado para o denunciado, os policiais constataram que o mesmo apresentava cheiro e características da droga popularmente - conhecida como "maconha". Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido para a Divisão Estadual de Narcóticos. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 22.02.2018, id-7244665.

O Ministério Público opôs embargos de declaração a fim de constar o nome correto do réu como LUAN CARLOS FREITAS SANTOS em substituição ao nome equivocado. Embargos acolhidos.

O apelante interpôs recurso de apelação pretendendo, inicialmente, sua absolvição com base na excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, requer a incidência do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, e o afastamento da Lei dos Crimes Hediondos e do aumento da pena-base por razões inominadas e sem causa aparente, além de outras questões referentes à pena-base e às circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP; a substituição para o regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, e a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 6/3/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LUAN CARLOS FREITAS SANTOS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 777 dias multa.

O apelante pretende a sua absolvição, com base na excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, requer a incidência do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, e o afastamento da Lei dos Crimes Hediondos e do aumento da pena-base por razões inominadas e sem causa aparente, além de outras questões referentes à pena-base e às circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP; a substituição para o regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos; e a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade delitivas estão presentes nos autos.

A materialidade diante do auto de exibição e apreensão de objeto, id- 7244638 e laudo toxicológico definitivo id-7244656, atestando que o material apreendido se trata da substância popularmente conhecida como “maconha”.

Autoria resta comprovada diante dos depoimentos das testemunhas em juízo, a saber:

As testemunhas, policiais civis JOCSÃ HEBER RAMOS CAVALCANTE e WALDIR FARIAS GOMES, que afirmaram, de maneira uníssona, que: “se digiram até o bairro da Pratinha para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas; que, ao chegarem no local, passaram a monitorar e verificaram uma movimentação estranha de pessoas e o réu estava entre elas; que em determinado momento ele entrou na viela e, posteriormente, voltou acompanhado de mais duas pessoas, sendo que uma delas passou o tablete para ele; que por acharem que se tratava de drogas, os policiais decidiram realizar a abordagem; que as pessoas tentaram empreender fuga, mas conseguiram deter o réu; que a pessoa que passou o tablete conseguiu fugir; que no tablete havia quase 1kg de “maconha””.

A testemunha ANA CLÁUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA informou que estava no local da diligência e presenciou a prisão em flagrante do acusado. Afirmou que o indivíduo conhecido como “Lourinho” estava comercializando drogas pelo telefone e após solicitou ao réu que fosse entregar um pacote contendo substâncias ilícitas a um mototaxista nas proximidades. Quando o réu entregou o pacote ao mototaxista, policial, este realizou sua prisão.

“O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
” (
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Quanto à pretensão de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, não merece prosperar. O recorrente alega que foi coagido a entregar a droga para o mototaxista, uma vez que mora em uma comunidade dominada pelo tráfico e teme por sua vida e de seus familiares. Contudo, tal alegação é desprovida de qualquer elemento de prova, visando o ora recorrente apenas escapar da responsabilização criminal.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“A coação moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo.” (STJ, HC 34.912/SP).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA NÃO RECOMENDADA. 1. A tese de inexigibilidade diversa foi suficientemente refutada pelo Tribunal. Se verdadeira a versão das ameaças sofridas pelo filho da paciente, tal circunstância deveria ser solucionada por outros meios idôneos, jamais se justificando a adoção do tráfico de drogas como forma de obtenção de dinheiro para pagamento de dívidas. [...] 8. Ordem parcialmente concedida". (HC 211.467/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011.)

No que pertine à pretensão de reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06 e o afastamento da Lei dos Crimes Hediondos, melhor sorte não lhe assiste.

São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Tais requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. Considero, portanto, inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para o presente delito, ante a ação empreendida pelo acusado, o qual demonstrou íntimo e inequívoco envolvimento com atividades ilícitas, levando consigo relevante quantidade de droga (quase um quilo de maconha), bem como diante do fato de que registra antecedentes criminais, id-7244701.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a pena base foi fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias multa, considerando a natureza e a quantidade da droga, art. 42 da Lei 11.343/06, como preponderantes, a qual mantenho, diante da grande quantidade de droga apreendida, 930g de maconha (um tablete de erva seca prensada).

Mantenho a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP e a elevação da pena em 1/3, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias multa. Mantenho ainda a atenuante da confissão e a redução da pena em 1/6, restando a pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias multa, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Regime inicial de cumprimento da pena deve permanecer no semiaberto.

Não há, portanto, que se falar em substituição para o regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos, uma vez que a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
se mostra proporcional e adequada, nada havendo a ser modificado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/04/2024